Tribunal: TJMT
Processo: 1017329-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017329-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
FERNANDO COSTA CARDOSO
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Fernando Costa Cardoso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Agua Boa, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava do CAR-MT n. MT97816/2017, até a validação, em trâmite na Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.
Em suas razões recursais, alega a Agravante omissão imputável ao órgão público, haja vista que busca, há mais de 3 (três) anos, a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa a regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6o e 7o da Lei Complementar Estadual no 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o no MT97816/2017. No entanto, o órgão ambiental tem se mostrado negligente quanto à suas tarefas, estando o processo administrativo paralisado há meses.
Sustenta que possui o direito de obter a Licença Ambiental do imóvel rural, no prazo da Portaria 389/2015, e que o prazo fixado para análise das licenças ambientais seria de, no máximo, 6 (seis) meses.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar ao Agravado que do CAR n. MT97816/2017, até a sua validação, no prazo máximo de 30 dias.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso encontra-se presente, pois a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública, informações de interesse particular ou coletivo:
Art. 5° [...].
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
Da análise dos fatos e documentos que instruem o writ, verifico que, de fato, desde o protocolo realizado pelo Impetrante (06/07/ 2018), o CAR n. MT-97816/2017 encontra-se aguardando apreciação pela Administração Pública.
Dessa forma, o prazo estabelecido para decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado e, a meu sentir, é direito do Agravante obter alguma resposta final no procedimento.
Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.
Assim, no presente caso, há em tese uma excessiva e injustificada morosidade do órgão ambiental na apreciação do Pedido Administrativo, que deixou de manifestar pelo deferimento ou indeferimento do requerimento, inviabilizando ao autor a fruição de uma prestação de serviço público eficaz, bem como, a garantia constitucional da razoável duração do processo.
Dessa sorte, me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ressalto, ainda, que o Poder Judiciário não deve adentrar no mérito da validação ou não do aludido CAR, mas tão somente na observância ao prazo estabelecido para que o mesmo seja analisado.
Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o efeito ativo pleiteado, para, tão somente, determinar que o Agravado proceda analise do CAR n. MT-97816/2017, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.